Tribunal: CARF
Processo: 13746.000130/2005-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÕES DO SUJEITO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
A alegação de erro em declarações prestadas pelo sujeito passivo - tais como DCTF, DCOMP, etc. -, sem a apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar declaração regularmente transmitida.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do direito creditório a ser compensado. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
COMPENSAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS E CRÉDITOS. RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO.
A compensação de débitos, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, é efetuada pelo contribuinte mediante apresentação de PER/DCOMP, no qual devem constar informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados, cabendo à autoridade administrativa e aos órgãos julgadores a apreciação da regularidade da compensação nos exatos termos determinados pela declaração prestada pelo contribuinte.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO PLEITEADO. UTILIZAÇÃO INTEGRAL PARA EXTINGUIR DÉBITO CONFESSADO.
Ratifica-se o procedimento adotado pelo processamento eletrônico quando restar demonstrado que os créditos indicados para compensação foram integralmente utilizados para a extinção de débitos declarados.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do direito alegado.
Diligência ou perícia não são remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de princípios importantes do sistema jurídico.

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13746.000130/2005-93 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-010.017 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
NITRIFLEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÕES DO SUJEITO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE ERRO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
A alegação de erro em declarações prestadas pelo sujeito passivo - tais como
DCTF, DCOMP, etc. -, sem a apresentação de documentação suficiente e
necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar declaração
regularmente transmitida.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do direito creditório a ser compensado. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do
processo administrativo.
COMPENSAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS E CRÉDITOS.
RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO.
A compensação de débitos, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é efetuada pelo contribuinte mediante apresentação de PER/DCOMP,
no qual devem constar informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados, cabendo à autoridade administrativa e aos
órgãos julgadores a apreciação da regularidade da compensação nos exatos
termos determinados pela declaração prestada pelo contribuinte.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
PLEITEADO.
UTILIZAÇÃO INTEGRAL PARA EXTINGUIR DÉBITO CONFESSADO.
Ratifica-se o procedimento adotado pelo processamento eletrônico quando
restar demonstrado que os créditos indicados para compensação foram
integralmente utilizados para a extinção de débitos declarados.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. A busca da verdade material não se presta a suprir a
inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento
processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do direito alegado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.000130/2005-93
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.017 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.000130/2005-93

Diligência ou perícia não são remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova,
nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância,
à concretização de princípios importantes do sistema jurídico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães– Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Corintho
Oliveira Machado, Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius Guimarães.

Relatório
O presente processo versa sobre declaração de compensação, na qual o
interessado indica crédito de COFINS não-cumulativa, período de apuração 05/2004, para
compensação de débito de IRRF.
Em análise da compensação, foi emitido despacho decisório, o qual não
homologou a compensação declarada, pois o crédito indicado já havia sido utilizado
integralmente em compensações anteriores.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade,
aduzindo, em síntese, que houve equívoco na informação do crédito de COFINS a ser utilizado
na compensação: ao invés de ter indicado o crédito de COFINS do período de maio de 2004,
deveria ter sido indicado o crédito do período de junho de 2004. Assinalou, entre outras coisas,
que o erro não poderia ensejar a cobrança do débito não compensado, que deveria ser
determinada diligência para a confirmação do crédito e que há saldo de COFINS, do período de
06/2004, para a extinção do IRRF objeto da declaração de compensação. Juntou tabela para
demonstrar seu direito creditório.
A 5a Turma da DRJ no Rio de Janeiro II negou provimento à manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/05/2004
COMPENSAÇÃO. DECORRÊNCIA DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
A homologação de compensação declarada está condicionada ao prévio exame pela
autoridade fiscal competente, da liquidez e certeza do crédito reclamado, não sendo
cabível a retificação, após a ciência da decisão administrativa, que vise a substituição do
crédito a compensar.
COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Não compete à DRJ analisar originariamente pedido de restituição/ressarcimento e
compensação, exceto nos casos de inconformidade do contribuinte quanto à decisão da
autoridade competente, quando instaurado o litígio no prazo legal.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.017 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.000130/2005-93

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual repisa os
argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, sustentando, ainda, que mero erro de
fato na declaração de compensação deve ser sanado, à luz do princípio da verdade material.
Aduz que a negativa de compensação neste processo poderá implicar, além da cobrança do
débito, a perda de seu crédito, uma vez que a apresentação de nova compensação será
considerada não declarada, revelando-se como irrazoável e desproporcional tal situação.
Assinala que, se não se entender pela homologação da compensação, seja determinada a
realização de diligência para que a unidade de origem apure o saldo credor de COFINS não-
cumulativa,
período
de
junho
de
2004,
tratado
no
processo
administrativo
no.
13746.000863/2004-47, analisando se há crédito para extinção do débito de IRRF declarado na
compensação objeto deste processo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
Como relatado, o sujeito passivo defende, em sede recursal, a homologação da
compensação declarada, sustentando, em síntese, que houve erro material na informação do
crédito indicado declaração de compensação: ao invés de ter sido indicado o crédito de COFINS
não-cumulativa do período de 06/2004, foi indicado o crédito de COFINS do período de maio de
2004.
No que tange à subsistência do direito creditório, importa recordar, antes de tudo,
que a compensação tributária pressupõe a existência de crédito líquido e certo em nome do
sujeito passivo, a teor do que dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional. Pode-se dizer, em
outros termos, que o direito à compensação existe na medida exata da comprovação da certeza e
liquidez do crédito postulado.
Nesse contexto, é ponto incontroverso que, no âmbito de pedidos de restituição,
ressarcimento e compensações, recai sobre o sujeito passivo o ônus de demonstrar a certeza e
liquidez do crédito pleiteado, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Como decorrência lógica, é inerente à análise das declarações de compensação a
verificação da existência de provas suficientes e necessárias para a comprovação do direito
creditório pleiteado.
Assim, no caso dos autos, já em sua manifestação perante o órgão a quo, a
recorrente deveria ter reunido documentos suficientes e necessários para a demonstração da
certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas
documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto
no. 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.017 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.000130/2005-93

Examinando os autos, observa-se que o sujeito passivo não apresentou, na fase de
manifestação de inconformidade, documentos probatórios - como, por exemplo, escrituração
contábil-fiscal nem documentos que a suportem - suficientes para demonstrar a certeza e
liquidez do crédito alegado nem para comprovar o suposto erro na informação do crédito
declarado na compensação.
Observe-se, nesse contexto, que a decisão de primeira instância releva-se correta
ao aduzir, em síntese, que o encontro de contas, característico da compensação, é determinado
próprio sujeito passivo em sua declaração, servindo para delimitar os limites da cognição do
tribunal administrativo – ao qual compete julgar a compensação originariamente deduzida
perante a Administração Tributária.
De fato, há que se recordar que a compensação tributária, no âmbito da
administração tributária federal, é declarada e delimitada pelo sujeito passivo mediante
apresentação de declaração, na qual devem ser indicados os créditos e os débitos que definem a
compensação pretendida, a teor do art. 74, §1o, da Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002) (grifou-se)

Como se vê, o encontro de contas que caracteriza a compensação é determinado
pela declaração do sujeito passivo, cabendo à autoridade administrativa e aos órgãos julgadores a
apreciação da regularidade da compensação nos exatos termos fixados pela declaração prestada.
Em outras palavras, em sede de verificação e julgamento das compensações declaradas, importa
aos tribunais administrativos aferir apenas a existência do direito creditório pleiteado, nos
estritos termos da declaração de compensação.
Assim, no caso concreto, analisando a compensação nos exatos termos traçados
pela recorrente, constata-se que o crédito indicado foi integralmente utilizado em outras
compensações, não tendo o sujeito passivo demonstrado eventual saldo credor de COFINS não-
cumulativa do período de apuração de maio de 2004.
Naturalmente, a existência de erros nas declarações do sujeito passivo pode ser,
em alguns casos, superada. No entanto, sempre caberá ao sujeito passivo demonstrar o erro
alegado, por meio de provas suficientes e necessárias, trazidas ao processo em tempo oportuno.
No caso concreto, caberia ao sujeito passivo apresentar escrituração contábil-
fiscal e documentos que a suportem, aptos para demonstrar as alegações de erro na compensação
declarada: sem os elementos de prova suficientes e necessários, não se mostra possível infirmar a
compensação originalmente declarada pelo próprio sujeito passivo.
Assim, os registros contábeis-fiscais e documentos de suporte seriam
imprescindíveis, não apenas para a comprovação do erro invocado pelo sujeito passivo, mas para
demonstração da escrituração, existência e disponibilidade do crédito aludido – inclusive para
resguardar a sua utilização em duplicidade. Sem a apresentação da escrituração contábil-fiscal e
documentos que a embasam, resta prejudicada a confirmação da certeza e liquidez dos créditos
pleiteados e da própria verossimilhança da alegação de que houve erro na compensação
declarada.
Nesse ponto, importa sublinhar, uma vez mais, que a recorrente não traz qualquer
registro contábil-fiscal com documentação de suporte para demonstrar que o débito de IRRF, do
período de 23 a 29 de janeiro de 2005, foi extinto com o alegado crédito de COFINS do período
de 06/2004, ao invés do saldo credor de COFINS de 05/2004.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.017 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.000130/2005-93

Sublinhe-se que, em casos em que o direito creditório pleiteado decorre do
reconhecimento de equívoco em informações prestadas em declarações e demonstrativos, tais
como DACON, PER/DCOMP ou DCTF, o mínimo que se espera é que aquele que alega erro
demonstre, com a apresentação da escrituração contábil-fiscal e seus documentos de suporte,
quais as informações são corretas.
No caso presente, constata-se, em suma, que os elementos dos autos não são
suficientes para: (i) demonstrar o erro material na declaração de compensação; (ii) atestar a
liquidez e certeza do crédito postulado e (iii) comprovar a regularidade da compensação
pretendida e atestar que se deu nos mesmos moldes descritos nas alegações do sujeito passivo.
Entendo, portanto, como correta a decisão de primeira instância ao fixar, como
objeto de sua cognição, a compensação declarada nos exatos termos traçados pela recorrente e, a
partir daí, analisar a comprovação da certeza e liquidez do crédito postulado: diante da
insuficiência de elementos probatórios, o colegiado a quo decidiu, de maneira acertada, manter o
despacho decisório, uma vez que o crédito pleiteado havia sido totalmente utilizado em outras
compensações, não tendo a manifestante logrado êxito em comprovar o crédito postulado.
Assinale-se, ademais, que mesmo que ainda que houvesse saldo credor de
COFINS não-cumulativa do período de 06/2004, analisado no processo administrativo no.
13746.000863/2004-47, tal fato não implicaria, por si só, sua compensação com o débito
específico apontado na declaração de compensação em análise neste processo: caberia ao sujeito
passivo demonstrar, como antes consignado, não apenas a existência de referido saldo credor,
mas, também, o específico encontro de contas, entre tal saldo credor e o débito de IRRF objeto
da compensação ora analisada.

No tocante à eventual existência e impossibilidade de utilização do saldo credor
de COFINS do período de 06/2004, não cabe a este Colegiado adentrar em tal questão, uma vez
que tal matéria foge, como se depreende das considerações tecidas neste voto, aos limites da lide
traçada na declaração de compensação objeto do presente processo.

Por fim, quanto ao pedido de diligência, entendo que não se aplica ao caso dos
autos. Explico.

Como antes assinalado, a compensação tributária pressupõe a necessidade de
comprovação da certeza e liquidez do crédito alegado, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus de
produzir provas suficientes e necessárias para a demonstração do direito invocado. Nesse
contexto, não há que se falar em violação à verdade material, quando a decisão administrativa,
ancorada na correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus de demonstrar o crédito
pleiteado e, diante da ausência ou insuficiência de provas do direito alegado, conclui pelo
indeferimento da compensação declarada.
A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do sujeito passivo que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado. Naturalmente, o órgão julgador pode, eventualmente,
determinar, a seu critério, diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que julgar
relevantes.
Isso não significa, entretanto, que a verdade material deverá levar a uma
desregrada busca, pelos órgãos julgadores, por elementos de provas que deveriam ser trazidos
pela parte interessada. Nesse prisma, há que se recordar que existem regras claras, no âmbito do
contencioso administrativo, que regulam a preclusão probatória, não cabendo ao julgador afastar
regras postas em face de aplicação indevida, no caso concreto, de eventuais princípios.

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.017 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.000130/2005-93

A aplicação de princípios, como aqueles do formalismo moderado, da verdade
material, razoabilidade, entre outros, não pode se dar às custas do afastamento de regras postas
que servem, em última instância, para a concretização de outros princípios jurídicos valiosos –
como, por exemplo, a razoável duração do processo e a segurança jurídica.

Por tais razões, entendo como desnecessário e descabido o pedido de diligência,
tendo em vista que o sujeito passivo deveria – e teve várias oportunidades para isso – ter reunido
todas as provas suficientes para a comprovação de suas alegações.

.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital